Tribunal: STF
Processo: Rcl 52519
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-10
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação constitucional. RE 573.540-RG (tema 55). Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Adi 3.106. Estrita aderência não caracterizada. Negativa de seguimento.



    Vistos etc. 



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, proposta por Instituto Curitiba de Saúde - ICS, contra decisão proferida pela Quinta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, nos autos do processo nº 0012600-10.2019.8.16.0182, que teria descumprido o quanto decidido por esta Suprema Corte na ADI 3.106 e no RE 573.540-RG (Tema 55 da sistemática de repercussão geral).



    2. Com relação ao contexto fático e decisório de origem, formuladas as seguintes asserções na inicial:



    (i) trata-se de ação declaratória, ajuizada em desfavor do ora reclamante, com o objetivo de que a genitora de servidora pública municipal seja incluída na condição de dependente do plano de saúde;



    (ii) o pedido foi julgado procedente pelo Juízo do 8º Juizado Especial Cível do Foro Central de Curitiba;



    (iii) contra a sentença, interposto recurso inominado, a fim de demonstrar que há diferentes requisitos para inscrição de dependentes perante o Instituto Curitiba de Saúde e o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Curitiba – IPMC, em razão da adoção de critérios legais distintos sobre a Seguridade Social nos quadros de cada uma das entidades;



    (iv) a Corte de origem negou provimento ao recurso inominado; 



    (v) na sequência, interposto recurso extraordinário, ao qual Corte reclamada negou seguimento, com base no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, por entender, equivocadamente, que a matéria debatida está em consonância com a tese firmada por esta Suprema Corte no julgamento do ARE nº 835.833-RG (Tema 800: “Presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995”); e



    (vi) contra a decisão, manejado agravo em recurso extraordinário, que pende de apreciação.



    3. O reclamante alega que “a decisão atacada deixou de observar o decidido por esta Suprema Corte em sede de repercussão geral: tratou a saúde como se previdência fosse, quando a ADIN 3.106/MG e o RE 573.540/MG, em sede de repercussão geral, distinguiram os serviços de assistência social médico-hospitalar (saúde suplementar) e o regime próprio de previdência social, com fulcro nos art. 196 a 200 da CRFB/88”.



    Explica que o ICS é pessoa jurídica de direito privado, prestando serviço social autônomo, sem fins lucrativos, criado pela Lei Municipal nº 9.626/1999, responsável pela operacionalização do Programa de Assistência Social Médico-Hospitalar e Afim dos servidores ativos, inativos, dependentes e pensionistas do Município de Curitiba, sendo, portanto, operadora de plano de saúde na modalidade de autogestão patrocinada, e submetida aos ditames da Lei Federal 9.656/1998, que regulamenta a matéria, bem como às disposições emanadas da Agência Nacional de Saúde – ANS, em especial as RN nº 137 e 195. Já o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Curitiba – IPMC é autarquia municipal criada pela Lei 9.626/1999 para gerir o sistema previdenciário municipal, conforme art. 15 daquele diploma legal. 



    Argumenta que “a inclusão da mãe da beneficiária como sua dependente no plano de saúde gerará gastos consideráveis ao ICS, causando um ônus irreversível aos cofres do Instituto, o que pode prejudicar o atendimento aos demais beneficiários, visto que há o desequilibro econômico-atuarial frente ao princípio da mutualidade que rege os contratos de natureza securitária (todos participam para a composição do fundo que resguarda o atendimento dos beneficiários)”. 



    Requer a concessão de medida liminar para que seja determinada a suspensão do ato reclamado. Por fim, requer seja cassada a decisão reclamada.



    4. A autoridade reclamada prestou informações (edoc. 21)



    Afirma que, no caso em análise, a autora da demanda pretende a inclusão de sua genitora na condição de dependente do plano de saúde do Instituto Curitiba de Saúde - ICS. 



    Consoante anota, “Sobre o tema, a Lei Municipal nº 9.626/1999 dispõe sobre o sistema de seguridade social dos servidores do Município de Curitiba, incluindo o Programa de Serviços de Assistência Social Médico-Hospitalar e Afim (art. 1°), o qual, no artigo 5°, §4°, 'a', incluiu os genitores na condição de dependentes, o qual se aplica ao Programa de Serviços de Assistência Social Médico-Hospitalar, ora operado pela recorrente, por força do §1°, do artigo 44-A que dispõe: ‘Para efeito desta Lei, o ICS opera como plano privado de assistência à saúde na modalidade autogestão como pessoa jurídica de direito privado de fins não econômicos que, vinculada ao Município de Curitiba, atende exclusivamente aos beneficiários previstos no art. 3° e seguintes desta Lei.’ Desta forma, o voto foi pela manutenção integral da sentença, vez que a autora da demanda não possui outros dependentes, o que autoriza a inclusão da genitora, nos termos do artigo 5°, §4°, 'a' da Lei Municipal nº 9.626/1999”. 



    5. A parte beneficiária do ato judicial reclamado apresentou contestação. Deduz inviável a reclamação, à míngua do esgotamento das instâncias ordinárias e de estrita aderência entre os atos confrontados.



    É o relatório.



    Decido.



    1. A reclamação é ação autônoma dotada de perfil constitucional, cabível, a teor dos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.



    2. O art. 988 do CPC/2015 assim disciplina o instituto:



     
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    (...)



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    (...)”



    3. Emerge do preceito supra transcrito – art. 988, § 5º, II, do CPC –, que admissível, a contrario sensu, a reclamação, para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias.



    4. A jurisprudência desta Suprema Corte vem se firmando no sentido de que o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Nesse sentido: Rcl 26.775-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 31.8.2020; Rcl 29.505-AgR/MT, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06.8.2018; Rcl 30.068-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.5.2020; Rcl 32.277-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.12.2018; Rcl 39.305-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2020; Rcl 44.758-ED-AgR/DF, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.6.2021.



    5. A controvérsia circunscreve-se à violação do que decidido por este Supremo Tribunal Federal no RE 573.540-RG (Tema 55) e na ADI 3.106.



    6. No que concerne à veiculada infringência ao RE 573.540-RG (Tema 55), verifico não preenchido o requisito do esgotamento da instância ordinária na hipótese, tendo em vista ajuizada a reclamação em face da decisão singular pela qual negado seguimento ao apelo extremo.



    7. Consabido que o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual.



    8. Acerca do cabimento da reclamação fundada no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015, confiram-se os seguintes precedentes (grifei):



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias.



    2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes.



    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl 46.515 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (art. 988, § 5º, do CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL QUE ORIENTA A MATÉRIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário.



    II - O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. 



    III - Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 47.426 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda, DJe 31.82021)



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 



    1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral.



    2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.” (Rcl 45.160 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 



    1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux).



    2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias ( art. 988, § 5º, II, do CPC/2015).



    3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (Rcl 45.658 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O esgotamento da instância ordinária, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, pressupõe a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por meio de recurso à instância superior, inclusive por tribunal superior.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 32.186 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.02.2021).



    9. Passo à análise da reclamação quanto à invocada violação do que decidido na ADI 3.106.



    10. Ao exame da ADI 3.106, no que interessa a esta reclamação constitucional, esta Suprema Corte declarou inconstitucional o art. 85 da Lei Complementar nº 64/2002 do Estado de Minas Gerais, na parte em que instituía a contribuição compulsória dos servidores do Instituto de Previdência do Servidor do Estado de Minas Gerais – IPSEMG para custeio de assistência à saúde. Confira-se a ementa do julgado:



    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 79 e 85 DA LEI COMPLEMENTAR N. 64, DE 25 DE MARÇO DE 2002, DO ESTADO DE MINAS GERAIS. IMPUGNAÇÃO DA REDAÇÃO ORIGINAL E DA REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI COMPLEMENTAR N. 70, DE 30 DE JULHO DE 2003, AOS PRECEITOS. IPSEMG. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS. BENEFÍCIIOS PREVIDENCIÁRIOS E APOSENTADORIA ASSEGURADOS A SERVIDORES NÃO-TITULARES DE CARGO EFETIVO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO § 13 DO ARTIGO 40 E NO § 1º DO ARTIGO 149 DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. Artigo 85, caput, da LC n. 64 estabelece que "o IPSEMG prestará assistência médica, hospitalar e odontológica, bem como social, farmacêutica e complementar aos segurados referidos no art. 3º e aos servidores não titulares de cargo efetivo definidos no art. 79, extensiva a seus dependentes". A Constituição de 1988 - art. 149, § 1º - define que "os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefícios destes, de sistemas de previdência e assistência social". O preceito viola o texto da Constituição de 1988 ao instituir contribuição compulsória. Apenas os servidores públicos titulares de cargos efetivos podem estar compulsoriamente filiados aos regimes próprios de previdência. Inconstitucionalidade da expressão "definidos no art. 79" contida no artigo 85, caput, da LC 64/02. 2. Os Estados-membros não podem contemplar de modo obrigatório em relação aos seus servidores, sob pena de mácula à Constituição do Brasil, como benefícios, serviços de assistência médica, hospitalar, odontológica, social, e farmacêutica. O benefício será custeado mediante o pagamento de contribuição facultativa aos que se dispuserem a dele fruir. 3. O artigo 85 da lei impugnada institui modalidade complementar do sistema único de saúde - "plano de saúde complementar". Contribuição voluntária. Inconstitucionalidade do vocábulo "compulsoriamente" contido no § 4º e no § 5º do artigo 85 da LC 64/02, referente à contribuição para o custeio da assistência médica, hospitalar, odontológica e farmacêutica. 4. Reconhecida a perda de objeto superveniente em relação ao artigo 79 da LC 64/02, na redação conferida LC 70/03, ambas do Estado de Minas Gerais. A Lei Complementar 100, de 5 de novembro de 2007, do Estado de Minas Gerais - "Art. 14. Fica revogado o art. 79 da Lei Complementar nº 64, de 2002". 5. Pedido julgado parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade: [i] da expressão "definidos no art. 79" - artigo 85, caput, da LC 64/02 [tanto na redação original quanto na redação conferida pela LC 70/03], ambas do Estado de Minas Gerais. [ii] do vocábulo "compulsoriamente" - §§ 4º e 5º do artigo 85 [tanto na redação original quanto na redação conferida pela LC 70/03], ambas do Estado de Minas Gerais” (ADI 3106, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, DJU 24.9.2010).



    11. Posteriormente, este Supremo Tribunal Federal acolheu, parcialmente, os embargos de declaração na ADI 3.106, a fim de “conferir efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade proferida naqueles autos, fixando como marco temporal de início da sua vigência a data de conclusão daquele julgamento (14 de abril de 2010) e reconhecendo a impossibilidade de repetição das contribuições recolhidas junto aos servidores públicos do Estado de Minas Gerais até a referida data”.



    12. Para melhor compreensão da controvérsia, colho o acórdão proferido ao julgamento do recurso inominado:



    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. INSTITUTO DE CURITIBA DE CURITIBA – ICS. PEDIDO PARA INCLUSÃO DA MÃE DA REQUERENTE COMO DEPENDENTE DOS SERVIÇOS DE COBERTURA ASSISTENCIAL MÉDICO-HOSPITALAR. POSSIBILIDADE. PREVISÃO EXPRESSA NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA (LEI MUNICIPAL Nº 9.626/99). INAPLICABILIDADE DO REGULAMENTO DO ICS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Recurso conhecido e desprovido. 



    Trata-se de ação declaratória ajuizada por DENISE CORREA DA LUZ em face de INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE – ICS e MUNICÍPIO DE CURITIBA. Narra a requerente que servidora pública do Município de Curitiba, havendo a prestação de serviços de saúde pela 1ª requerida. Aduz que solicitou a inclusão de sua genitora na condição de dependente do plano de saúde, porém, o pedido não foi atendido. Ao final, requereu que fosse declarado o direito da genitora da requerente na inclusão de beneficiária do plano de saúde. 



    Acolhida a ilegitimidade passiva do Município de Curitiba, com a extinção do processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI do CPC, apenas com relação Município de Curitiba; e, nos termos do art. 2º, da Lei nº 12.153/09, foi determinada a redistribuição do feito aos Juizados Especiais Cíveis do Foro Central desta Capital (mov. 35.1). 



    Com o trânsito em julgado, o feito foi distribuído ao 8º Juizado Especial Cível do Foro Central, prosseguindo-se o feito apenas com relação a requerida de INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE.



    Sobreveio sentença julgando procedente o pedido inicial, condenando a requerida - de INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE, a incluir a genitora da requerente nos quadros de beneficiários ao acesso aos tratamentos do plano de saúde. (mov. 113.1) 



    Inconformada a requerida interpôs recurso inominado, alegando, em síntese, o INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE - ICS não se confunde com Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Curitiba – IPMC, havendo clara distinção de critérios e requisitos para inscrição junto ao ICS e, mesmo que a requerida tenha inscrito sua mãe como beneficiária do IPMC, não há concessão do mesmo direito para inscrição junto ao ICS; apontando confusão na aplicação entre os arts. 5º e 4º-A da Lei Municipal 9626/1999, havendo expressa regulamentação para a negativa na inclusão da mãe da requerente como beneficiária, pugnando a reforma da sentença e improcedência dos pedidos formulados. 



    O recurso foi recebido e as contrarrazões apresentadas. 



    É, em síntese, o relatório. 



    Passo ao voto. 



    Satisfeitos os pressupostos viabilizadores da admissibilidade do recurso razão pela qual, merece conhecimento. 



    No mérito, sem razão a recorrente. 



    O Juiz a quo ao acolher o pedido inicial fundamentou que: 



    “A Lei Municipal nº. 9.626/99 instituiu o Sistema de Seguridade Social para os servidores do Município de Curitiba, compreendendo o “Regime Próprio de Previdência Social” IPMC e o “Programa de Serviços de Assistência Social Médico-Hospitalar e Afim”, gerido pelo ICS, e no art. 5º, § 4º, dispõe que: Inexistindo os dependentes enumerados nos incisos I e II deste artigo e nos parágrafos anteriores, o participante poderá inscrever como seus dependentes, atendidos os requisitos estabelecidos em Regulamento: (Redação dada pela Lei nº 9712/1999). 



    a) os pais; ou (Redação dada pela Lei nº 10628/2002). Exatamente o caso dos autos, em que a genitora é única dependente da autora, conforme se depreendo do parecer da Procuradoria Geral do Município de Curitiba (mov. 1.11): “Realizada a visita domiciliar foi constatado que a requerente é que tem suprido as necessidades da mãe desde que se achou desempregada e que a mesma necessita de atendimento de saúde em razão das condições próprias da idade”. 



    Contudo, o Regulamento do ICS aprovado no ano de 2018 (mov. 15.6) não estabeleceu quaisquer requisitos conforme dispõe a lei municipal, apenas passou a excluir a possibilidade de inclusão de tais dependentes”. 



    Com efeito, a Lei Municipal nº 9.626/1999, dispõe sobre o sistema de seguridade social dos servidores do Município de Curitiba, incluindo o Programa de Serviços de Assistência Social Médico-Hospitalar e Afim (art. 1º), a qual no artigo 5º, §4º, ‘a’ incluiu os pais na condição de dependentes, dispondo: 



    Art. 5º. Para os efeitos dessa Lei, são dependentes dos participantes, ativos ou assistidos, no Regime Próprio de Previdência Social: (Redação dada pela Lei nº 15.152/2017) § 4º. Inexistindo os dependentes enumerados nos incisos I e II deste artigo e nos parágrafos anteriores, o participante poderá inscrever como seus dependentes, atendidos os requisitos estabelecidos em Regulamento: (Redação dada pela Lei nº 9712/1999) a) os pais; ou(Redação dada pela Lei nº 10628/2002) 



    No tocante a aplicação da referida regra em favor do Programa de Serviços de Assistência Social Médico-Hospitalar, ora operado pela recorrente, o §1º, do artigo 44-A dispõe: “Para efeito desta Lei, o ICS opera como plano privado de assistência à saúde na modalidade autogestão como pessoa jurídica de direito privado de fins não econômicos que, vinculada ao Município de Curitiba, atende exclusivamente aos beneficiários previstos no art. 3º e seguintes desta Lei.” 



    Assim, considerando que a recorrida não possui outros dependentes, fica autorizada a inclusão dos pais, nos termos do artigo 5º, §4º, ‘a’ da Lei Municipal nº 9.626/1999. 



    Ademais, o Regulamento do ICS (mov. 14.6) não pode excluir direito da servidora pública, prevalecendo o disposto na Lei Municipal, a qual corrobora com a Resolução Normativa nº 137/2006 da ANS, devendo ser mantida intocada a sentença. Sobre o tema, colaciono julgado: 



    RECURSO INOMINADO. INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE- ICS. INCLUSÃO DE CÔNJUGE, SERVIDORA PÚBLICA, COMO DEPENDENTE DE PLANO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE. IMPLANTAÇÃO VINCULADA A REQUERIMENTO ADMINSTRATIVO DO ESPOSO. VEDAÇÃO EXPRESSA PELO REGULAMENTO DO PLANO. EXTRAPOLAMENTO DO PODER REGULAMENTAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0031465-86.2016.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: Juíza Manuela Tallão Benke, j. em 17.03.2017). 



    RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE - ICS QUE É RESPONSÁVEL PELA COBERTURA ASSISTÊNCIA À SAÚDE. PEDIDO DE INCLUSÃO DO NETO MENOR COMO DEPENDENTE PREVIDENCIÁRIO E ASSISTENCIAL DA AVÓ. MENOR QUE ESTÁ SOB GUARDA JUDICIAL DA SEGURADA, NÃO É CREDOR DE ALIMENTOS, NÃO RECEBE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E NÃO POSSUI CONDIÇÕES PARA O PRÓPRIO SUSTENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO A R T . 5 º, § 1 º, “B”, DA LEI MUNICIPAL Nº 9.626/1999. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 46 DA LEI Nº 9.099/95. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0017823-46.2016.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS ALDEMAR STERNADT - J. 11.10.2019) 



    Ante o exposto, não merece provimento ao recurso, conforme razões expostas acima, devendo ser conservada a sentença por seus próprios fundamentos (artigo 46 da LJE) e, com base no art. 55 da Lei nº 9.099/95, deve ser a parte recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da causa. Ante o exposto, esta 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais resolve, por unanimidade dos votos, em relação ao recurso de INSTITUTO CURITIBA DE SAUDE, julgar pelo(a) Com Resolução do Mérito - Não-Provimento nos exatos termos do voto”.



    13. Contra o acórdão, interposto recurso extraordinário, a que negado seguimento, com fundamento no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil. O Tribunal reclamado reputou aplicável ao acórdão recorrido o que decidido por esta Suprema Corte no julgamento do ARE nº 835.833-RG (Tema 800: “Presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995”).



    14. Como se vê, a matéria decidida na ADI nº 3.106 diz tão somente com a compulsoriedade de contribuição dos servidores do Instituto de Previdência do Servidor do Estado de Minas Gerais – IPSEMG para custeio de assistência à saúde. De modo diverso, a controvérsia objeto da presente reclamação relaciona-se com a suposta impossibilidade de inclusão de dependente em plano de saúde, à arguição de que o plano de saúde administrado pelo Instituto Curitiba de Saúde – ICS não se confunde com o Regime Próprio da Previdência Social do Município.



    15. Não diviso, portanto, a estrita aderência entre parâmetro de controle suscitado e a decisão reclamada, a inviabilizar a reclamação. 



    16. É certo que a jurisprudência desta Casa, em situações excepcionais, tem admitido o manejo da reclamação constitucional para garantia da autoridade de seus julgados quando calcada na transcendência dos motivos determinantes das decisões tomadas no exercício do controle abstrato da constitucionalidade dos atos normativos. Exemplifico com os casos que dizem respeito à submissão de empresas públicas e de sociedades de economia mista à sistemática constitucional dos precatórios. 



    17. Prevalece, no entanto, majoritariamente, orientação no sentido de que incabível o manejo do instrumento reclamatório fundado na transcendência dos motivos determinantes das decisões proferidas no controle concentrado de constitucionalidade. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ISENÇÃO NO RECOLHIMENTO DO DIFAL. VIOLAÇÃO À DECISÃO LIMINAR DEFERIDA NO ÂMBITO DA ADI 5.464. PERTINÊNCIA ESTRITA. MOTIVOS DETERMINANTES. 



    1. A presente reclamação é incabível, por tratar de situação que não guarda relação de estrita pertinência com o parâmetro de controle.



    2. Ainda que se admita a correspondência da ratio decidendi entre as matérias, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme em afirmar o não cabimento de reclamação, quando ela estiver fundada na transcendência dos motivos determinantes de acórdão com efeito vinculante, por tal efeito abranger apenas o objeto da ação.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 37.173 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 03.6.2020) 



    “RECLAMAÇÃO. APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM VENCIMENTOS. ADI 1.770. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA ESTRITA. TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. É improcedente a reclamação que trate de situação que não guarda relação de estrita pertinência com o parâmetro de controle.



    2. O acórdão prolatado na ADI 1.770 não decidiu sobre a possibilidade de município despedir, ou não, empregado público após sua aposentadoria.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 36.983 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14.9.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 2.356/DF E 2.362/DF E NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 405/RJ. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A MATÉRIA POSTA NA DECISÃO RECLAMADA E OS PRECEDENTES APONTADOS COMO PARADIGMAS. TRANSCENDÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DETERMINANTES: INAPLICABILIDADE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 30.787 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 09.04.2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DO DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 1.662-7/SP. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS INVOCADOS. TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. INAPLICABILIDADE. 



    1. À míngua de identidade material entre os paradigmas invocados e o acórdão reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão deste Supremo Tribunal Federal, mormente porque a exegese jurisprudencial conferida ao art. 102, I, “l”, da Magna Carta rechaça o cabimento de reclamação fundada na tese da transcendência dos motivos determinantes. Precedentes.



    2. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 22.470 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 07.12.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.715/TO, 1.779/PE e 849/MT. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO DES